Tribunal: TJBA
Processo: 0509750-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509750-53.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSENILTON DE JESUS FRANCO e outros (3) Advogado(s): LUCAS PINTO CARAPIA RIOS, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, ROBSON TEIXEIRA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, ao argumento de omissão quanto à análise de “questão de ordem” que suscitava nulidade absoluta da condenação por suposta violação ao art. 155 do CPP e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre petição superveniente, intitulada “questão de ordem”, configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A petição apontada, embora protocolada antes do julgamento dos primeiros embargos, veicula inovação recursal, ao introduzir tese não suscitada nas razões de apelação nem nos aclaratórios originários. 4. No sistema processual penal, incidem os princípios da eventualidade e da preclusão consumativa, vedando-se a complementação ou aditamento posterior das razões recursais. 5. A alegação de nulidade absoluta não afasta a necessidade de observância da técnica recursal, quando arguida como fundamento de reforma da decisão. 6. O silêncio do acórdão quanto à referida petição não configura omissão relevante, por se tratar de pleito manifestamente incabível e extemporâneo. 7. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão enfrentado adequadamente as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre petição que veicula inovação recursal após a apresentação das razões de apelação, em razão da preclusão consumativa. 2. A alegação de nulidade absoluta, quando arguida pela parte como fundamento recursal, submete-se às regras da técnica recursal e aos limites da devolutividade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.473.534/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 728.476/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509750-53.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSENILTON DE JESUS FRANCO e outros (3) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.